Tribunal: TJES
Processo: 5016461-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016461-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAPITAL LAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: ATHENE CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CABAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela pessoa jurídica exequente e determinou o recolhimento das custas processuais iniciais, sob pena de extinção do feito. A agravante sustenta que a empresa passou por reestruturação societária, que não houve faturamento em 2023, conforme DEFIS, e que o juízo de origem incorreu em erro na leitura da documentação fiscal ao considerar receita bruta superior a R$ 100.000,00, defendendo sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou, por meio de prova idônea, concreta e atual, a impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, de modo a fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC assegura a gratuidade da justiça à pessoa jurídica apenas quando demonstrada insuficiência de recursos, sem incidência da presunção relativa de veracidade aplicável à pessoa natural.

A Súmula 481 do STJ exige prova cabal da impossibilidade de a pessoa jurídica suportar os encargos processuais, de modo que o ônus probatório recai integralmente sobre a requerente.

A DEFIS e a declaração vinculada ao Simples Nacional, isoladamente consideradas, não demonstram de forma segura a atual situação patrimonial da empresa, sobretudo diante da ambiguidade quanto ao período de referência da receita bruta indicada no documento.

A ausência de balanço patrimonial contemporâneo, demonstração de resultado do exercício, balancetes, fluxo de caixa, extratos bancários recentes, relação de passivos exigíveis, contas a receber ou declaração de imposto de renda da pessoa jurídica impede a aferição objetiva da liquidez, do endividamento e da real capacidade financeira da agravante.

A reestruturação societária, com alteração de razão social, objeto social e endereço, não comprova, por si só, insolvência, iliquidez ou descapitalização, especialmente porque a empresa mantém o mesmo CNPJ e permanece em funcionamento.

A existência de capital social integralizado de R$ 50.000,00 e a manutenção da sede em edifício comercial localizado em área valorizada constituem elementos que enfraquecem a alegação de hipossuficiência econômica.

O ajuizamento de execução para cobrança de crédito superior a R$ 800.000,00, embora não afaste automaticamente a gratuidade, fragiliza a narrativa de incapacidade financeira quando desacompanhada de prova contábil robusta.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo orienta que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica constitui medida excepcional e depende de demonstração cabal da precariedade financeira, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica com fins lucrativos exige prova cabal, contemporânea e objetiva de sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais. 2. A apresentação isolada de DEFIS ou de documentos fiscais genéricos não substitui a documentação contábil apta a demonstrar a real situação patrimonial da empresa. 3. A alteração da razão social, do objeto social ou do endereço da pessoa jurídica, sem prova técnica de insolvência ou iliquidez, não comprova hipossuficiência econômica. 4. A manutenção das atividades empresariais, a existência de capital social integralizado e a cobrança judicial de crédito de elevado valor enfraquecem a alegação de incapacidade financeira quando não acompanhadas de prova contábil robusta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 3º, 101, § 2º, 102 e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481. STJ, AgInt no AREsp 2082623/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.09.2022, DJe 07.10.2022. TJES, Agravo de Instrumento nº 5012995-58.2023.8.08.0000, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível. TJES, Agravo de Instrumento nº 024189005275, Rel. Subst. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 02.10.2018, pub. 11.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5016461-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAPITAL LAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: ATHENE CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MONIELYN GOMES COELHO BARRETO - ES17654-A, THIAGO DURAO PANDINI - ES20855-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
CAPITAL LAR NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra a decisão interlocutória de ID 47155603, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
ATHENE CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.
, processo n.º 5003980-38.2024.8.08.0030, por meio da qual foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pela pessoa jurídica exequente e determinado o recolhimento das custas processuais iniciais, sob pena de extinção do feito.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (I) a presença dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, alegando que a empresa original (Bruno Martins Borges de Moura Locação – Gold Company) encerrou suas atividades devido a severas dificuldades financeiras; (II) que a atual agravante surgiu por meio de alteração contratual da empresa original, possuindo objeto social distinto e sem continuidade nas atividades anteriores, caracterizando uma nova entidade fática, embora mantenha o mesmo CNPJ; (III) que a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) comprova a ausência de faturamento no ano de 2023, demonstrando a incapacidade de arcar com as custas processuais; (IV) a ocorrência de erro de leitura pelo juízo de origem, que teria considerado um faturamento superior a R$ 100.000,00 referente a 2023, quando, na verdade, esse valor corresponderia ao ano-calendário de 2022; e (V) que o indeferimento do benefício impede a empresa de exercer seu direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário.

Com base nesses fundamentos, requereu a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar o deferimento da gratuidade da justiça.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi parcialmente deferido (ID 12594114) apenas para atribuir efeito suspensivo ao recurso, obstando o cancelamento da distribuição da ação originária por falta de recolhimento das custas, consignando-se, contudo, que a empresa permanece em funcionamento.

Contrarrazões não apresentadas, ante a ausência de triangularização processual na origem.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise das razões do presente recurso.

Pois bem. Não obstante o esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, entendo que a decisão agravada não comporta reforma, devendo ser integralmente mantida. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a pessoa jurídica agravante comprovou, por meio de prova idônea, concreta e atual, a impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais, preenchendo os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça.

O CPC, em seu art. 98, estabelece que a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Contudo, diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, não milita em favor da pessoa jurídica a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira.

A jurisprudência encontra-se pacificada no sentido de que o deferimento do benefício para entes corporativos é medida excepcional e depende de prova cabal. Esse é o comando cristalino da Súmula 481 do STJ, que dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Dessa forma, o ônus probatório recai integralmente sobre a parte requerente. A mera alegação de dificuldade financeira ou a apresentação de documentos genéricos e isolados não basta para transferir ao Estado o custo da prestação jurisdicional. É imprescindível que a prova seja contemporânea, objetiva, convergente e apta a demonstrar uma insuficiência econômico-financeira real.

No caso em exame, a análise do acervo documental revela que a probabilidade do direito não se encontra demonstrada em favor da agravante.

O recurso fundamenta-se precipuamente na juntada da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) e em declaração vinculada ao Simples Nacional, sustentando a ausência de faturamento no ano de 2023. Ocorre que o juízo de origem, ao analisar a mesma DEFIS, identificou receita bruta acumulada superior a R$ 100.000,00.

Ocorre que a agravante afirma tratar-se de equívoco de leitura do magistrado, argumentando que o valor refere-se ao ano de 2022. Essa ambiguidade documental, instaurada sobre a própria declaração fiscal, reduz de forma sensível a confiabilidade e a força probatória do acervo apresentado, pois a apresentação de uma DEFIS indicando ausência de atividade ou de receita em um ano específico possui alcance probatório bastante limitado.

Esse documento supracitado, isoladamente analisado, não substitui as demonstrações contábeis indispensáveis para revelar a real e atual situação patrimonial da empresa. A ausência de faturamento em determinado exercício não se confunde automaticamente com a incapacidade presente de suportar as custas do processo.

Para que se comprove a hipossuficiência econômico-financeira, a agravante deveria ter trazido aos autos balanço patrimonial contemporâneo, demonstração de resultado do exercício, balancetes, fluxo de caixa, extratos bancários recentes, relação de passivos exigíveis, contas a receber ou declaração de imposto de renda da pessoa jurídica.

A ausência de toda essa documentação impede a verificação da liquidez imediata, da liquidez corrente, do grau de endividamento e do capital de giro da empresa. Não é possível constatar eventual déficit em caixa ou a inexistência de ativos e reservas, o que inviabiliza a conclusão segura de que o pagamento das custas comprometeria efetivamente a continuidade da atividade empresarial.

Ainda no campo fático, o recurso relata uma profunda reestruturação societária, com mudança de objeto social, nova razão social (Capital Lar Negócios Imobiliários Ltda.) e alteração de endereço. Todavia, a reestruturação societária não comprova, tecnicamente, insolvência, iliquidez ou descapitalização. Com efeito, a inatividade pretérita e incapacidade financeira presente são planos distintos e não podem ser tratados como sinônimos.

Conforme registrado expressamente na decisão que deferiu o efeito suspensivo, não se trata de pessoa jurídica baixada ou formalmente extinta. Houve apenas a alteração da razão social, mantendo-se o mesmo CNPJ, e a empresa permanece em pleno funcionamento.

Soma-se a isso o fato de que a empresa possui capital social integralizado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Senão, vejamos:

Ademais, a agravante mantém sua sede em edifício comercial localizado em área inquestionavelmente valorizada, no endereço da Avenida Rua João Pessoa de Mattos, 505, Sala 601, Edifício Azzurra Office Tower, no bairro da Praia da Costa, em Vila Velha/ES. Tais indicativos estruturais colidem com a narrativa de incapacidade de pagar as custas e despesas do processo.

Há, por fim, um dado contextual de extrema relevância: a execução de origem, ajuizada pela própria agravante, versa sobre a cobrança de um crédito que supera o montante de R$ 800.000,00. Muito embora o elevado valor da causa não afaste, de forma automática, o direito à gratuidade, tal circunstância inegavelmente enfraquece a alegação de penúria financeira empresarial quando desacompanhada de prova contábil robusta. A cobrança de crédito dessa magnitude pressupõe uma atuação empresarial de expressivo porte econômico no mercado.

A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal orienta firmemente no sentido de que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica exige demonstração cabal, sendo insuficiente a apresentação de documentos limitados ou que apontem resultados pontuais. Vejamos:

[...] 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível
quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça.
A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

[...] A Súmula 481 do STJ estabelece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita desde que demonstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
A documentação apresentada pela agravante não comprova a alegada insuficiência de recursos, considerando especialmente o substancial faturamento mensal da empresa. A jurisprudência confirma a exigência de comprovação da incapacidade financeira da pessoa jurídica para concessão da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a demonstração cabal de sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.
[...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50129955820238080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

[...] Entretanto, o 3º do art. 99 preceitua que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, deixando claro, seguindo posicionamento jurisprudencial consolidado, que,
em se tratando de pessoa jurídica com fins lucrativos, malgrado possível a concessão do benefício, faz-se necessária a cabal comprovação da hipossuficiência econômica aventada. 2) No caso, a agravante não logrou comprovar que seus recursos são insuficientes para suportar as despesas processuais e o eventual pagamento da verba honorária, tendo apresentado balancete analítico das contas da empresa que demonstram atividade aparentemente saudável e um resultado positivo considerável no período.
3) Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral da decisão objurgada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005275, Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018)

Diante desse cenário, não se vislumbra lastro probatório mínimo capaz de infirmar a presunção de capacidade contributiva da pessoa jurídica agravante.

A mera alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de documentação contábil idônea, contemporânea e suficiente a evidenciar a efetiva impossibilidade de arcar com as custas iniciais, não autoriza, por si só, a concessão da gratuidade da justiça.

Ao revés, os elementos constantes dos autos indicam a continuidade das atividades empresariais, com manutenção da personalidade jurídica, capital social integralizado e estrutura compatível com o exercício regular da atividade econômica, circunstâncias que fragilizam a tese de hipossuficiência.

Assim, ausente prova robusta, objetiva e atual da incapacidade econômico-financeira alegada, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais iniciais.

Nesse contexto, não tendo a agravante se desincumbido satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Diante do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, a agravante deve recolher as custas processuais da ação originária, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Deve, ainda, efetuar o pagamento do preparo referente ao presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data deste julgamento, conforme dispõem o art. 101, § 2º, e o art. 102, ambos do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.